Tribunal: TJSP
Processo: 2260046-05.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada, fixada no feito originário. Cabimento. Ilegalidade constatada. Liminar deferida para dispensar o paciente do pagamento do valor fixado a título de fiança, mantidas, todavia, as demais medidas cautelares determinadas pela autoridade impetrada. Ordem concedida para confirmar a liminar.